Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL. RETIDÃO DOS CÁLCULOS DO BANCO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.